Tribunal: STF
Processo: HC 250081
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonatan Aparecido Miranda Candido contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 965.975/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JONATAN APARECIDO MIRANDA CANDIDO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 146 [constrangimento ilegal], § 1º [as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas], 147 [ameaça] e 329 [resistência] do Código Penal, assim como no art. 15 [disparo de arma de fogo] da Lei n. 10.826/2003. Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; b) é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; c) o paciente é primário e de bons antecedentes. Pleiteia a revogação ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Esta Corte – HC 725.534/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante, tendo como autuado JONATAN APARECIDO MIRANDA CANDIDO, qualificado nos autos, o qual foi incurso pela Autoridade Policial nos tipos penais previstos nos art. 146, § 1º, art. 147, art. 329, todos do CPB e art. 15, da Lei 10.826/2003. Instado a manifestar-se nesta assentada, o Ministério Público não vislumbrou irregularidade no Auto de Prisão em Flagrante e opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. DECIDO. Analiso, desde já, a regularidade ou não do Auto de Prisão em Flagrante e a necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da aplicação das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 da CPP, porquanto os autos já se encontram suficientemente instruídos para tal análise. Quanto à regularidade, verifico que neste primeiro momento, o Auto de Prisão em Flagrante afigura-se material e formalmente perfeito, sem vícios aparentes, o que poderá ser objeto de nova apreciação em sede de audiência de custódia caso seja necessário realizar o ato. Assim sendo, estando o flagrante em ordem, o homologo. Quanto à necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, ressalto que a Lei 12.403/2011 trouxe tratamento diferenciado à Prisão Preventiva, espécie de cautelar em matéria de medidas processuais direcionadas a garantir a efetividade do processo-crime. E certo de que agora, mais do que nunca, a prisão processual se tornou a exceção, pois antes da adoção de tal medida extrema, deverá ser analisada a possibilidade de aplicação de cautelares menos gravosas ao indivíduo. Assim, na linha do que determinam os incisos I e II, do art. 282 do CPP, com a redação já alterada pela citada lei, toda medida cautelar deverá subordinar-se aos requisitos da necessidade e adequação, devendo o magistrado atentar-se para as disposições dos art. 312, 313 e 319 do CPP. In casu, extrai-se dos autos que no dia dos fatos, o autuado, depois de se desentender com a vítima, a ameaçou de morte com uma arma de fogo e chegou a realizar um disparo de arma de fogo. Assim, a Polícia Militar foi acionada e, após perseguição e resistência, logrou êxito em prender o agressor em flagrante. Pois bem. Ao exame dos autos, tenho que o autuado deve permanecer preso. Primeiro, porque os crimes em tese por ele cometidos foram praticados na forma de violência doméstica e o inciso III do art. 313 do CPP, dispõe que crimes praticados nesta modalidade comportam a decretação da prisão preventiva. Em segundo, porque o art. 20 da Lei 11.340/2006 prevê que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase, desde que se faça necessária o que, a meu ver, está devidamente justificado no caso dos autos. Conforme se extrai dos autos, o próprio autuado confessou que foi até a residência da vítima armado com uma arma de fogo e chegou a efetuar um disparo para coagir a ofendida a entregar-lhe o telefone celular. Assim, diante de tal comportamento, tenho que em liberdade ele representa uma ameaça à vítima, eis que num acesso de fúria poderá cometer crimes mais graves contra ela. Ademais, a CAC acostada aos autos dá conta de que o autuado não é debutante no mundo do crime, sendo que ele já ostenta outros registros criminais, num indicativo de que ele representa uma ameaça a ela e a ordem pública, de modo que a custódia cautelar é medida de rigor. Sobre tema, eis os entendimentos do STJ e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: [...]. Portanto, pelo acima exposto e havendo indícios de autoria, entendo que a necessidade da segregação cautelar está devidamente comprovada, eis que presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, além do caso se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso III do art. 313 do mesmo diploma legal. De resto, em razão do acima contido, das condições pessoais do autuado e da gravidade do delito e que em liberdade não há nada que impeça o autuado de cometer novo crime contra a vítima, tenho que a aplicação de qualquer medida prevista no art. 319 do CPP seria inócua. DIANTE DO EXPOSTO, por entender que é a medida mais adequada ao caso, converto a prisão em flagrante do autuado JONA TAN APARECIDO MIRANDA CANDIDO em prisão preventiva, fazendo-o com fundamento no art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/2006”. (e-STJ, fls. 38-40)



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva. Isso porque, conforme consignado no decreto preventivo, o ora paciente – que, para tomar o celular da sua companheira, praticou diante dela os crimes de constrangimento ilegal majorado, ameaça e disparo de arma de fogo, bem como cometeu, contra os policiais militares acionados para a ocorrência, o delito de resistência – ostenta outros registros criminais. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 0020382-40.2014.8.13.0372), verifica-se que ele, no ano passado, cumpriu as condições de acordo de não persecução penal relacionado à prática de crime previsto na Lei n. 10.826/2003. A propósito: [...]. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam acauteladas com a sua soltura.



    De mais a mais, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem de liberdade provisória com dispensa de fiança, para o fim de autorizar que o paciente aguarde em liberdade o resultado de seu processo, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do mesmo. Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para se confirmar a decisão liminar de liberdade provisória. (doc. 1, p. 2).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 965.975/MG (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator